Tribunal: TJSP
Processo: 2098957-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora on line. Agravante que visa autorização para tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos devedores, via sistema Sisbajud, de modo permanente. Inviabilidade do pedido. Ausência de amparo legal. Conselho Nacional de Justiça que determina que a busca não deve ultrapassar o prazo máximo de 30 (trinta) dias. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.